Tribunal: TJDFT
Processo: 0719897-03.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0719897-03.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G44 BRASIL S.A APELADO: ALINE SOUZA BATISTA DECISÃO 1. Apelação interposta por G44 Brasil S.A. contra a sentença da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial e improcedente o reconvencional (ID no 26110497, págs 1-20). 2. A apelante também foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 12% sobre o valor da condenação e mais 12% sobre o valor dado à reconvenção. A exigibilidade foi suspensa, em razão da gratuidade de justiça deferida. 3. Na análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade recursal, a apelante foi intimada para apresentar documentos atualizados que demonstrassem a necessidade de manutenção da gratuidade de justiça, conforme despacho de ID no 26150680. 4. O prazo concedido, contudo, transcorreu sem manifestação, conforme se observa na certidão de ID no 26665705, o que ensejou a revogação do benefício, nos termos da decisão de ID no 26683990, págs. 1-3. A apelante foi intimada para providenciar o preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento. 5. Novamente o prazo concedido transcorreu sem que tenha atendido ao comando (ID no 27617194). 6. É o necessário. Cumpre decidir. 7. O CPC/15 priorizou a resolução meritória das causas e pautou-se pelo princípio da instrumentalidade das formas. Por essa razão, nos termos do art. 1.007, §2o do CPC, a regularização do recolhimento do preparo deve ser oportunizada aos recorrentes, antes de julgado deserto o seu recurso. 8. A apelante foi devidamente intimada para providenciar o pagamento do preparo, sob pena de deserção (ID no 26683990). Entretanto, deixou de cumprir a determinação, o que conduz ao não conhecimento do recurso diante da deserção. DISPOSITIVO 9. Não conheço o recurso em razão da sua deserção (CPC, art. 932, III e art. 1.007). 10. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos com baixa na distribuição. 11. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 12. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 26 de julho de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO